Tribunal: TJDFT
Processo: 0748394-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA INEXIGÍVEL. DOENÇA PREEXISTENTE. COBERTURA INTEGRAL DEVIDA. RECUSA DE INTERNAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Durante o período de carência a operadora do plano de saúde é obrigada à cobertura de atendimentos de urgência e de emergência, a teor do que prescrevem os artigos artigo 12, inciso V, e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998.
II. Se o contrato contempla coberturas dos segmentos ambulatorial e hospitalar, não incide a limitação de 12 (doze) horas para o atendimento de emergência prevista na Resolução CONSU 13/1998.
III. A restrição para cobertura de eventos ligados a doença preexistente não se aplica a atendimento de emergência.
IV. Afeta atributos da personalidade jurídica do consumidor e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora do plano de saúde para internação de emergência, na linha do que dispõem os artigos 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral arbitrada em R$ 3.000,00.
VI. Apelação conhecida e desprovida.